Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707713-59.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DELCUITA MARIA RIBEIRO DO LAGO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022 11:18:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador